Tribunal: TJMT
Processo: 1084679-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084679-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1084679-90.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO.

Recorrida: BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que condenou seguradora a restituir o valor de R$ 2.699,00, referente a televisor retirado para vistoria e não reparado, acrescido de correção monetária e juros, mas que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma parcial da decisão para inclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária configura falha na prestação de serviços; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

4.

A seguradora deixou de demonstrar a real causa do defeito do produto e a inexistência de cobertura contratual, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A negativa injustificada de cobertura, após reclamação administrativa e retenção do bem, acarreta transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

6.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando compensação justa ao consumidor e efeito pedagógico à fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza falha na prestação de serviços.

2.

O descumprimento contratual que priva o consumidor do uso do bem e o sujeita a reiteradas recusas administrativas enseja indenização por danos morais.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conciliando caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389 (parágrafo único) e 406, §1o (Lei no 14.905/24); CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1062452-09.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal Cível, j. 28.03.2025, DJE 28.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida
a restituir o valor de R$ 2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais), referente ao aparelho televisor, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da negativa de cobertura até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

O recorrente requer a parcial reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, a
parte recorrente afirma
que no dia 11/10/2024, acionou a seguradora através do chamado n. 2581979, para que encaminhasse equipe técnica até a sua residência, a fim de que avaliassem a TV 50’ UHD 4k CRYSTAL SAMSUNG 50TU800 HDMI USB W, uma vez que não estava ligando. Os técnicos da seguradora retiraram o eletroeletrônico para vistoria, no dia 17/10/2024.

Relata que após vários dias aguardando, a reclamada entrou em contato para informar que o “
o conserto ficou em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), porém a empresa Requerida autoriza o conserto até o limite de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo assim o Requerente teria que arcar com a diferença do conserto, caso tivesse interesse
”.

Assevera que negou a autorização para o conserto junto à empresa técnica que foi encaminhada à sua residência e deu abertura ao sinistro para que fosse indenizado, já que o reparo ficou acima do valor pago pelo aparelho de televisão, adquirido no ano de 2021.

Aduz que a empresa requerida negou o sinistro sob a alegação de que não houve danos elétricos e por essa razão não há cobertura. Solicitada a reanálise do pedido, foi novamente negado.

No caso, cabia à recorrida comprovar qual foi o defeito do produto e que ele não é coberto pelo contrato, o que não veio aos autos.

Assim, mostra-se devida a condenação em danos materiais.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, em razão da ausência de cobertura do seguro após reclamação administrativa.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida em comprovar de modo efetivo qual foi o defeito do produto e que ele não está segurado.

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA -
NEGATIVA DE COBERTURA DE REPARO EM GARANTIA
– SENSOR DE COMBUSTÍVEL – PRAZO NÃO EXPIRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DO PEITO DE AÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar causas de menor complexidade, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de produção de prova técnica.

2. A responsabilidade do fornecedor por defeitos e vícios no produto ou na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

3. Restando comprovado que o defeito no sensor de combustível foi relatado à concessionária antes do término do prazo de garantia, impõe-se o ressarcimento do valor pago pelo consumidor, em razão da negativa indevida de cobertura.

4. A não reinstalação do peito de aço após a substituição do radiador configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da requerida pelos danos decorrentes da desvalorização do veículo.

5
. Os transtornos enfrentados pelo consumidor, decorrentes da recusa indevida ao reparo e da falha na execução do serviço, ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável
.

6. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1062452-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025